Tribunal: TJMT
Processo: 0000921-26.2016.8.11.0095
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000921-26.2016.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J. S. DE ALMEIDA MORATELLI - CNPJ: 05.809.089/0001-55 (APELADO), JOSANE SHISLER DE ALMEIDA MORATELLI - CPF: 945.915.631-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO

– ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.

2.

No caso em questão
,
verifica-se que houve a intimação do ente estadual para que se manifestasse no processo, tendo o prazo assinalado transcorrido
in albis
. Cabível, portando, a extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Tibério de Lucena Batista
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0000921-26.2016.8.11.0095,
ajuizada em desfavor de J.S. DE ALMEIDA MORATELLI e do corresponsável, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Paranaíta, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

197277226):

“Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal, movida movido pelo exequente em face de J. S. DE ALMEIDA MORATELLI - EPP - CNPJ: 05.809.089/0001-55 (EXECUTADO) e JOSANE SHISLER DE ALMEIDA MORATELLI - CPF: 945.915.631-20 (EXECUTADO).

Ocorre que, o feito foi protocolado no ano de 2016 e até a presente data não foi possível realizar sequer a citação da parte executada.

Ademais, a parte exequente foi devidamente intimada via remessa dos autos para dar prosseguimento no feito, conforme certidão retro, entretanto, permaneceu inerte.

Após, vieram-me os autos conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Como se sabe, é dever da parte promover os atos e as diligências que lhe incumbir para o devido prosseguimento do feito, sendo que a parte requerente assim não o fez, restando caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito.

Nesse sentido é o que dispõe o artigo 485, inciso III do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso II e III, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o presente feito
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

ISENTO
de custas e despesas processuais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

Paranaíta/MT, 30 de agosto de 2022.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença não merece prosperar, sob o argumento de que a extinção por abandono da causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressaltar de modo inequívoco o intento de não mais litigar.

Além disso, sustenta que a caracterização do abandono da causa pressupõe a inércia reiterada da parte exequente, não podendo ser presumido pelo simples fato de o Estado não se manifestar em uma única oportunidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer Vossa Excelência conheça do presente recurso,
recebendo-o nos efeitos devolutivo e suspensivo e, por conseguinte, o Egrégio TJ/MT proveja-o para anular a respeitável sentença hostilizada
, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

(...)”.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, trata-se de Recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Tibério de Lucena Batista
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 0000921-26.2016.8.11.0095,
ajuizada em desfavor de J.S. DE ALMEIDA MORATELLI e do corresponsável, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Paranaíta, MT,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II e III, do Código de Processo Civil (ID.

197277226).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
26.07.2016
, com a presente ação, em face J.S. DE ALMEIDA MORATELLI e do corresponsável,

visando ao recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 20152437, cujo valor alcançava a importância de R$ 89.552,61 (s

oitenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal,
extrai-se que a parte exequente, ora apelante, foi intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se nos autos requerendo o que entende de direito, sob pena de extinção. Todavia, a parte autora permaneceu silente (ID. 197277225, pág. 46).

No ID. ID. 197277225 (pág.48), o juízo a quo, na data de 17.01.2022, reiterou a determinação de intimação, com a advertência de extinção, com fundamento no artigo 485, III e § 1º, do CPC, porém, novamente, a parte autora permaneceu silente.

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada
(ID.

197277226).

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a insurgência recursal se restringe em analisar se houve, ou não, o abandono da causa pela parte exequente, passível de extinção do processo sem resolução de mérito.

Como cediço, de acordo com o art. 485, III, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá extinguir o processo quando o demandante não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)”.

Para que essa resolução em específico ocorra há um comando legal mandatório, que, no caso, é o § 1º do próprio artigo 485, acima transcrito. Confira-se:

“Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”. (grifos nossos)

In casu,
bem se observa que a Fazenda Pública
foi intimada para manifestar-se sobre o prosseguimento do feito
, entretanto, como já exposto alhures, manteve-se inerte.

Assim, nota-se que o juízo
a quo
observou o comando do art. 485, III, § 1º, do CPC, no que diz respeito ao reconhecimento do abandono da causa, sendo possível à
extinção do referido processo, sem resolução de mérito
.

Ressalta-se que Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já se posicionou sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no presente caso, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014)". (grifos nossos)

Portanto, considerando que o ente municipal foi intimado, por 02 (duas) vezes, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do processo e deixou os prazos assinalados transcorrerem
in albis
. Configurado, por conseguinte, o abandono da causa.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024